Tribunal: TJDFT
Processo: 0742420-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Turma Cível Número do processo: 0742420-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLO FERNANDO DA SILVA LOPES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Não obstante o Ministério Público, que maneja o cumprimento de sentença subjacente, tenha formulado contrarrazões, colha-se, ad cautelam, o parecer da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator